Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-23.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014909-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Viagem Nacional]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO ROSALVO LUCAS - CPF: 616.882.661-00 (AGRAVANTE), GRAZIELLA CENTURIAO DOMINGOS - CPF: 004.219.071-18 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), A. L. A. L. (AGRAVANTE), A. L. A. L. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARQUE DE MENOR – TRANSPORTE AÉREO – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COM FOTO - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação Civil Pública
de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Caráter Preventivo e Inibitório
nº
6345-51.2018.811.0007
, movida em face da
AZUL LINHAS BRASILEIRAS S/A
, em favor dos adolescentes A. L. A. L. representada por Aparecido Rossalvo Lucas, e V. H. C. D.,

representado por Graziella Centurião, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a desnecessidade de apresentação de documento com foto dos menores, para o embarque em voos.

O
agravante sustenta que a exigência da agravada, na unidade situada no Aeroporto de Alta Floresta, para fins de embarque de adolescentes, em voo domésticos, desacompanhados dos pais, de apresentarem documento de identificação civil com foto, não possui respaldo normativo.

Afirma que a referida exigência não consta da resolução específica que regulamenta o tema - Res. N. 400/2016/ANAC - e que a imposição ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando constrangimento ilegal do direito de ir e vir dos adolescentes.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão objurgada, e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 5526757 -.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge Do Prado, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Caráter Preventivo e Inibitório nº 6345-51.2018.811.0007, movida em face da
AZUL LINHAS BRASILEIRAS S/A
, em favor dos adolescentes A. L. A. L. representada por Aparecido Rossalvo Lucas, e V. H. C. D., representado por Graziella Centurião, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a desnecessidade de apresentação de documento com foto dos menores, para o embarque em voos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer e Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Inibitória Preventiva pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em favor dos adolescentes A. L. A. L. representada por Aparecido Rossalvo Lucas, e V. H. C. D., representado por Graziella Centurião, em face de
AZUL LINHAS BRASILEIRAS S/A
, objetivando a desnecessidade de apresentação de documento com foto dos menores, para o embarque em voos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a negativa de embargos dos menores em voo, sem a apresentação de documentação com foto.

Na espécie,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública na defesa dos direitos dos adolescentes em desfavor da Azul Linhas Aéreas, por terem adquirido passagens aéreas junto a referida empresa e após comparecimento no guichê de atendimento, somente poderiam embarcar desacompanhados dos pais portando documento pessoal de identificação civil com foto.

Com efeito, a Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu artigo 16 dispõe que:

Art. 16.
O passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil,
com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006.

A Resolução dispõe ainda no seu artigo 16 § 3º, que a apresentação de certidão de nascimento será admitida somente em casos em que a criança for menor de 12 anos, veja:

§ 3º
O passageiro menor de 12 (doze) anos
poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Desse modo, como os adolescentes possuem mais de 12 anos, necessária se faz a apresentação de documento com foto para embarques em voos domésticos.

Ademais, cumpre ressaltar que trata-se de uma medida protetiva tal exigência, visando resguardar a segurança dos menores, ao transitarem desacompanhadas, dentro do território nacional.

Partindo dessas premissas, ausente a probabilidade do provimento recursal, circunstância esta impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020